Tribunal: TJSP
Processo: 1089173-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS – INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO REGISTRADO – DATA DA AQUISIÇÃO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE TERCEIRA EMBARGADA E EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS – INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO REGISTRADO – DATA DA AQUISIÇÃO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE TERCEIRA EMBARGADA E EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM NOME DO EXECUTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.